Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746762-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. TJLP SEM FATOR DE REDUÇÃO E JUROS DE 5% A.A. PRETENSÃO QUE DIVERGE DOS PARÂMETROS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou má-gestão na administração da conta do PASEP da parte Autora, consubstanciada na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150. 3. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 4. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – atualização irregular do montante depositado. 5. O critério contábil apresentado na planilha da parte Autora utilizou parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e não demonstrou, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária. 6. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da parte Autora no Fundo PIS/PASEP. 7. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial. Sentença mantida. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que as premissas delineadas no acórdão recorrido demonstram a necessidade de prova técnica, cuja produção não foi oportunizada ao recorrente. Discorre acerca da vedação à supressão de instâncias e do princípio da não surpresa, pugnado pela anulação do acórdão vergastado e reabertura da instrução processual; b) artigos 8o e 12, ambos da Lei 9.365/1996, afirmando que o recorrido praticou má gestão na administração de sua conta do PASEP, consubstanciada na incorreta atualização dos valores depositados. Defende a utilização da TJLP sem fator de redução na atualização dos valores depositados nas contas individuais do PASEP. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 8o e 12, ambos da Lei 9.365/1996. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76114264): Isso porque, no particular, não utilizou os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP). Essa divergência de critério contábil restou evidenciada na planilha de cálculos que a parte Autora elaborou com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido pelo Banco do Brasil (ID 74139967). Observa-se que o cálculo não foi elaborado da forma correta, porquanto a correção do saldo da conta deveria ter utilizado os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Consigne-se que, na planilha de ID 74139967, o Autor/Apelante afirma ter utilizado “a) Correção monetária a partir de dez/1994 com base na TJLP SEM o fator de redução; b) Juros de 3% a.a. substituídos por 5% a.a., nos exercícios 1994/1995 e 1995/1996, ou seja, de dez/1994 até dez/1996”, conforme tese exposta na inicial (ID 74139960), na réplica (ID 74139984) e nas razões recursais (ID 74139997), contrariando, assim, as normas legais relativamente ao PASEP, de observância obrigatória pelo Banco do Brasil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e as referentes ao recorrido, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74